Tribunal: TJMT
Processo: 0007800-67.2019.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007800-67.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA TURELA DE SOUSA - CPF: 024.110.781-45 (VÍTIMA), ALEIXO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 303.653.251-04 (VÍTIMA), K. R. T. D. S. (VÍTIMA), MARLENE TURELA - CPF: 807.562.981-72 (VÍTIMA), VITORIA TURELA FORTES (VÍTIMA), ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO - CPF: 024.303.961-14 (APELANTE), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), MARIA ROSEMAR BURATTI - CPF: 600.674.702-20 (ADVOGADO), EDVANIA BEZERRA GUABIRABA - CPF: 033.293.101-38 (APELANTE), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DE VÍTIMAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS QUANTO À AUTORIA – NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS ALIADAS ÀS IMAGENS DE MONITORAMENTO DO LOCAL E PROVAS TESTEMUNHAIS – ÁLIBIS NÃO COMPROVADOS – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM FAVOR DO 1º APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – EFETIVA ATUAÇÃO DO RECORRENTE – AGENTE RESPONSÁVEL POR DAR APOIO LOGÍSTICO – DOSIMETRIA – PENAS-BASES VETORES DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS DE FORMA IDÔNEA – MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSIÇÃO LEGAL DO AUMENTO EM 2/3 – REGIME PRISIONAL – MANUTENÇÃO DO INICIAL FECHADO – PENA APLICADA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se os álibis apresentados pelos réus se mostram enfraquecidos diante do farto conjunto probatório que, a toda evidência, os colocam no cenário delitivo e apontam suas efetivas participações, incogitável se torna a absolvição, ou mesmo o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 1º do art. 29 do CP.

Admite-se a valoração de majorantes não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do CP.

Cometido o delito com o emprego de arma de fogo, imperiosa a manutenção da causa de aumento correspondente, nos termos do art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP.

Se a pena imposta ultrapassa o montante de 8 anos de reclusão, imperativa a imposição do regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Alexsandro da Silva Laurindo
e
Edvânia Bezerra Guabiraba
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal (código n. 306348), que os condenou à pena de 14 anos de reclusão e 39 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade de vítimas e emprego de arma de fogo (Id 24386978).

Nas razões recursais, o apelante
Alexsandro
alega que não participou da ação delituosa, pois teria sido contratado apenas para uma corrida de táxi por uma terceira pessoa, nada tendo haver com o assalto, razão pela qual deve ser absolvido. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da participação de menor importância, bem como a redução da pena-base e do aumento em razão das majorantes (Id 24387452).

Nas razões recursais, a apelante
Edvânia
afirma que não teve nenhuma participação no roubo, havendo apenas afirmações vagas, sem comprovação pelas provas dos autos, de que estaria dando apoio, juntamente com o seu convivente Alexsandro, a três assaltantes, de modo que merece ser absolvida. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base e a alteração do regime prisional (Id 24387461).

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento dos apelos defensivos (Id 24387465).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id 36688980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020